Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715009-09.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEAL &amp; OLIVEIRA WA AUTO MOTORES LTDA RECORRIDO: RENATA KETLEN PEREIRA DE FARIAS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o documento apresentado não demonstra a alegada hipossuficiência, pelo contrário, mostra que a sociedade empresária possui faturamento mensal superior a R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais), desde o mês de março, superando os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) nos meses de maio e julho de 2025, o que não foi contraposto a despesas que inviabilizem o recolhimento das módicas despesas processuais (ID 75975098). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital